Tribunal: TJSP
Processo: 0002617-90.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0002617-90.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
LUANA VIEIRA OLIVEIRA DE SAN TANNA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação
da Defesa para fixar o regime prisional inicial aberto e substituir a pena privativa
de liberdade da acusada Luana Vieira Oliveira de Sant'Anna, por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
período da pena privativa aplicada, e em prestação pecuniária de um salário
mínimo, a entidade assistencial, a ser indicada pelo Juízo das Execuções,
mantida, no mais, a respeitável sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 46.319
Voto número 46.319
Apelação no 0002617-90.2018.8.26.0554
Proc. no 0002617-90/18 4a Vara Judicial Santo André
Apelante: LUANA VIEIRA OLIVEIRA DE SANT'ANNA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 566/569), acrescenta-
se que Luana Vieira Oliveira de Sant'Anna foi condenada a
cumprir as penas de um (01) ano, onze (11) meses e dez (10) dias
de reclusão, fixado o regime inicial fechado, e a pagar cento e
noventa e quatro (194) dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incursa no artigo 33, “caput”, § 4o e artigo 40, inciso III, ambos da
Lei no 11.343/06.
Apelou, mediante termo, às fls. 570, e sua Defesa
nomeada apresentou as razões do inconformismo, às fls.
652-653/668, buscando a reforma da respeitável decisão de
primeiro grau, insurgindo-se, no que pertine, o regime prisional
fixado e a não substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, eis que determinada em HC no 511.919/SP,
do Colendo STJ. Requer, assim, a fixação do regime prisional
inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, conforme determinado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no HC no 511.919/SP.
O Ministério Público contrariou o apelo, às fls. 674/675;
e a Procuradoria de Justiça, às fls. 688/698, opinou pelo seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 46.319
parcial provimento para fixar o regime inicial aberto.
É o relatório.
2- A apelação deve ser provida.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que agentes de segurança penitenciária, durante
revista, de rotina nos visitantes dos detentos do Centro de
Detenção provisória de Santo André, foram alertados pelo
aparelho de “scanner”, a respeito da presença de um corpo
estranho na vagina da acusada, ora visitante. Os agentes, em
seguida, conduziram-a até um recinto reservado, pediu a ela que
abordasse as calças, quando retirou do interior do seu corpo um
embrulho contendo um (01) invólucro de “maconha”, com o peso
de 17,1 gramas, e um papelote de “cocaína”, com o peso de 88,2
gramas (cf. auto de exibição e apreensão, às fls. 15/16, laudos de
constatação preliminar, às 22/24, 25/27 e 76/78, e laudos de exame
químico toxicológico, às fls. 230/232 e 233/235). Diante dos fatos,
conduziram-na à Delegacia de Polícia, onde foram lavrados o auto
de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 05/10 e
11/14).
Interrogada, no auto de prisão em flagrante, admitiu os
fatos, informando que seu marido, preso por roubo, a obrigou a
levar a droga, que recebeu de um desconhecido na estação de
Santo André, para que fosse encaminhado para dentro da cadeia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 46.319
(cf. fl. 10). Em Juízo, negou os fatos, informando que não sabia
que se tratava de drogas, mas de um aparelho de telefonia
celular, pois seu marido, preso por roubo, a obrigou a levar (cf. fl.
572-577/579). A sua exculpatória, em Juízo, se encontra, na
verdade, em total dissonância com as demais provas do
processo. O Juiz que proferiu a sentença refutou sua versão
mendaz, em Juízo; enfim, mentiu!
Por outro lado a narrativa dos agentes de segurança
penitenciários, que encontra respaldo e amplo apoio nas outras
provas trazidas aos autos. Eles, não contraditados, foram
uníssonos em relatar o ocorrido como acima narrado (cf. fls.
06/07, 08, 571-573/574 e 575/576). Suas palavras foram seguras,
coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para
duvidar deles. Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o
depoimento de policial, quando se encontra com outros
elementos de convicção. Não há razão para refutá-lo. Como é
cediço, “os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a
normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresentem razão concreta de suspeição” (Ap. Crim.
no 153.983-3, Santos, j. em 07.07.94). Em outro julgado desta
Augusta Corte ficou destacado que “não há descrer,
aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um
suspeito e procedem à apreensão de droga, é intuitivo que eles
irão depor e relatar o que fizeram. Seria verdadeiro contrassenso
negar veracidade aos relatos somente porque efetuados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 46.319
policiais, sob a surrada e inconsistente alegação de que assim
agem para dar validade à apuração desenvolvida” (TJSP, Ap.
Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER
GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e, dessarte, “como todo e
qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um
exame global do quadro probatório” (in RT 730/569). No mesmo
sentido: RT 411/266, 616/286, 715/439, 752/589; RJTJERGS
182/132. As provas produzidas a cargo da acusação são
contundentes e indicam que Luana Vieira Oliveira de Sant'Anna,
de fato, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas que se lhe
imputa.
Não cabe a alegação de coação moral irresistível, ou
mesmo de caráter resistível, por absoluta ausência de provas que
corroborassem essa versão. Lembrando que o ônus desta prova,
diante do interesse em ver aplicada a causa de exclusão de
culpabilidade ou a atenuante genérica, incumbia à ré. Diante dos
princípios constitucionais da presunção de inocência e do “in
dubio pro reo” bastaria a este juízo a mínima comprovação
razoável da coação moral para se gerar a dúvida e,
consequentemente, alcançar-se a absolvição. A coação moral
irresistível levantada pela Defesa não foi provada no processo,
ônus que a ela competia, razão deve ser afastada a tese
levantada. Aliás, a própria ré, ao ser prestar suas declarações em
Juízo, afirmou que não sabia o que levava em seu corpo,
acreditando se tratar de um aparelho de telefonia celular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
Voto no 46.319
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a
laudos de constatação e a exame toxicológico, restando
verificada sua positivação como substâncias estupefacientes, no
tipo “maconha” e “cocaína” (cf. auto de exibição e apreensão,
laudos de constatação e exame toxicológico, às fls. 15/16, 22/24,
25/27, 76/78, 230/232 e 233/235).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão
da
substância
entorpecente
materialmente
comprovada nos autos, a admissão, na fase policial, de que
estava a em poder da droga, acondicionado no interior de sua
vagina, pela acusada, corroboradas pelos depoimentos altamente
comprometedores dos agentes de segurança penitenciárias e as
demais provas indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que
Luana Vieira Oliveira de Sant'Anna trazia consigo, ilegalmente, a
“maconha” e a “cocaína” para o fim do nefasto comércio. A sua
conduta comprova e caracteriza de forma inequívoca o tráfico de
drogas. Não se exige, para tanto, que haja prova concreta da
mercancia, sendo suficiente a presença de elementos dos quais
se possam inferir a sua ocorrência. Em outras palavras, o tráfico
ficou bem provado e configurado. Enfim, como destacado na
denúncia e acolhido na sentença, trazia consigo, ilegalmente, as
drogas mencionadas e isso basta para reconhecer a traficância.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas
entre si, havendo suficiência, para a sua configuração, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
Voto no 46.319
presença de qualquer das fases (RJTJESP 107/454), bem como
a posse, ilegal, para entrega a terceiro para consumo, constitui
modalidade equiparada à traficância (RJTJESP
119/468). No
caso em questão ficou claro pela prova colhida no processo que
a
apelante
trazia
consigo,
ilegalmente,
os
tóxicos,
acondicionados no interior de sua vagina, para um detento, preso
na Unidade Prisional, para comercialização. Como é cediço, o
tráfico de drogas é crime de natureza permanente e a qualquer
momento os seus autores estão sujeitos à prisão em flagrante.
A forma como as drogas estavam sendo guardadas,
acondicionadas no interior de sua vagina, destinadas a detento,
preso no Centro de Detenção Provisória de Santo André,
demonstra que os entorpecentes foram apreendidos no interior
daquela unidade prisional, deixando evidenciada que a nefasta
atividade, naquele local, rendia ensejo ao reconhecimento da
causa especial de aumento, previsto no artigo 40, inciso III, da Lei
11.343/06, daí porque foi correto o aumento aplicado.
As penas aplicadas devem ser mantidas. As básicas
foram fixadas nos mínimos legais, ou seja, cinco (05) anos de
reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa. Na
segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes genéricas a
serem
consideradas,
embora
o
Juiz
Sentenciante
tenha
reconhecido a confissão parcial; porém, ela não tem o condão de
reduzir as penas aquém dos mínimos legais (Súmula 231 do STJ).
Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
Voto no 46.319
prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, foram elas
exasperadas no índice de um sexto (1/6), ou seja, cinco (05) anos
e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e
oitenta e três (583) dias-multa. Ainda, nesta fase, corretamente,
aplicou-se a causa especial de diminuição de pena prevista no
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, no índice de dois
terços (2/3), em razão da pequena quantidade de droga
apreendida, finalizando-as em um (01) ano, onze (11) meses e dez
(10) dias de reclusão e pagamento de cento e noventa e quatro
(194) dias-multa.
Em razão do novo entendimento desta Colenda Câmara,
substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direito, de acordo com o artigo 44, § 2o, última parte, do Código
Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo período da pena privativa aplicada, e em prestação
pecuniária de um salário mínimo, a entidade assistencial, a ser
indicada pelo Juízo das Execuções.
O regime inicial fechado deve ser afastado e fixado o
regime inicial aberto, com base nas circunstâncias que lhe foram
favorável para a aplicação do benefício previsto no § 4o do artigo
33 da Lei no 11.343/06, presentes, ainda, as demais condições
favoráveis (ré primária, sem antecedentes desabonadores).
Justifica-se o regime inicial aberto em razão, ainda, da
substituição da pena privativa de liberdade operada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
Voto no 46.319
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação da Defesa
para fixar o regime prisional inicial aberto e substituir a pena
privativa de liberdade da acusada Luana Vieira Oliveira de
Sant'Anna, por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena
privativa aplicada, e em prestação pecuniária de um salário
mínimo, a entidade assistencial, a ser indicada pelo Juízo das
Execuções, mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR